Tribunal: TJES
Processo: 5000302-67.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-67.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA/ES
contra sentença proferida pelo d. juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, julgou extinta a execução, por verificar a falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, CPC/15.

Irresignado, o Município Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
à extinção das ações de pequeno valor se trata de mera faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício a este respeito, de modo que qualquer entendimento contrário aos julgados colacionados no apelo viola flagrantemente as diretrizes instituídas pelos arts. 926 e 927 do CPC;
(ii)
a legislação na qual se baseou o magistrado para proferir a r. sentença é posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não podendo, por consequência lógica, ser utilizada como fundamento de dispensa de ajuizamento da execução com base no valor, dado que ao tempo do ajuizamento, tal regramento sequer existia; e
(iii)
o limite de alçada para o não ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria Municipal deve ser estabelecido pela Administração, não cabendo ao Poder Judiciário fazê-lo e, menos ainda, interpretá-lo como norma de caráter cogente.

Diante disso, pugna pela reforma da r. sentença, com o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA/ES
contra sentença proferida pelo d. juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, julgou extinta a execução, por verificar a falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, CPC/15, nos seguintes moldes:

Assim prevê a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021:
“Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”
.

Veja-se que, com a nova redação, a Municipalidade definiu que, em casos de débitos inferiores a tal cifra, valer-se-ia de outras formas de cobrança da dívida, que não o manejo da execução fiscal.

Dito isso, verifico que o valor atribuído à presente causa está abaixo do parâmetro legal, não tendo o Município exequente apresentado expressamente elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada (como exige o § 6º do dispositivo legal acima mencionado). Neste ponto, faz-se necessário destacar que o valor da causa levado em consideração para o proferimento desta sentença deve ser aquele indicado na petição inicial; afinal, foi justamente no momento do ajuizamento desta ação que o Município teve à sua frente o seguinte cenário: avaliar qual era o valor da dívida fiscal e, sendo ele abaixo do limite legal, optar por métodos alternativos de cobrança que não o manejo da execução fiscal. Logo, irrelevante se tal valor, atualmente, está eventualmente acima de R$ 2.500,00, se, quando do ajuizamento da ação, dele estava abaixo.

E nem há de se falar que, antes da mencionada Lei de 2018, inexistia parâmetro ao Município. Outras leis e decretos já discorriam sobre o assunto e, independentemente de ele variar entre R$ 1.000,00 e R$ 3.500 (como já ocorreu em seu histórico legislativo), certo é que é dever do Município, enquanto participante do processo, também cooperar para o bom uso e desenvolvimento da ação processual. Estudos do CNJ, por exemplo, constataram que o custo médio de uma execução fiscal é de R$ 4.685,39, de modo que não parece nem lógico que a máquina judiciária seja movimentada em valores muito abaixo disso, mormente quando a experiência vivenciada nesta Unidade Judiciária deixa assente o baixíssimo índice de sucesso nessas demandas. É verdade que mencionados estudos, de nome “A Execução Fiscal no Brasil e o Impacto no Judiciário”, levaram em consideração dados extraídos da Justiça Federal, mas certo é que os números não se distanciam tanto da Justiça Estadual. Ademais, vale consignar que esses estudos chegaram a tal numerário no ano de 2011, sendo também certo que, mais de 10 anos após, essa cifra seria ainda mais alta.

Neste viés, é importante anotar que o número de execuções fiscais em trâmite nesta Unidade Judiciária supera mais da metade do total do acervo (atualmente, de quase 12.000 processos). Pode-se indubitavelmente afirmar que colaborou para esta realidade o ajuizamento desenfreado de execuções desta natureza por parte da Municipalidade, muitas vezes sem observar o que determina sua própria legislação.

A propósito, vale destacar que a mencionada lei é de 2018, mas que, antes disso, já havia legislação no mesmo sentido, porém o valor não era estático, e sim alterava ano a ano de acordo com o progresso do valor de referência. Foi o próprio Município quem reduziu o valor de alçada, de modo que a sua conduta deve acompanhar aquilo que optou legislar.

Veja-se: o Município adotou conduta que vai na contramão do movimento de desjudicialização, porquanto, mesmo ciente (tanto o é que produziu lei nesse sentido) das demais formas de cobrança, ajuizou inúmeras execuções fiscais em valor abaixo do que determina sua própria lei. Inclusive, em vários desses processos, foi proferido despacho alertando a Municipalidade acerca de tal prática, questionando-a sobre o motivo pelo qual optou pela via judicial, mas, na maioria dos casos, nenhuma resposta foi dada ao comando judicial.

Ademais, também é necessário pontuar que muitas das execuções fiscais tramitam há anos sem sequer ter alcançado a citação válida, principalmente porque o Município não tem o cuidado de informar a localização completa e correta do polo passivo (quando não inclui nele pessoa já falecida e não seu espólio), prejudicando o bom andamento do processo. Como exemplo desse cenário, val relembrar o episódio em que, das 3.155 cartas de citação expedidas, 2.502 retornaram sem êxito em razão de o endereço do destinatário informado pelo Município de Viana estar equivocado/incompleto/insuficiente. Soma-se a isso o fato de inúmeras outras execuções terem sido ajuizadas sem juntada da CDA (o título executivo que baseia esse tipo de ação) ou de comprovante de nomeação do procurador municipal que subscreve a peça inicial, também colaborando para a morosidade.

Por fim, mas não menos importante, devo registrar que, em mais de 700 execuções fiscais, foi proferida decisão alertando o Município sobre o possível uso predatório da Justiça, mas, infelizmente, a cena acima mencionada se repetiu: nenhuma manifestação específica sobre a questão foi por ele feita, ignorando completamente as ordens judiciais, mesmo sabendo da penalidade prevista em lei para esses casos.

Logo, não há outra medida a se tomar a não ser
EXTINGUIR A EXECUÇÃO
, por verificar a falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, CPC/15.

Pois bem.

Inicialmente, registro que não desconheço o fato de que as execuções fiscais têm desempenhado um papel contrário à sua finalidade na maior parte dos casos, mesmo que a regulamentação do processo de execução fiscal seja de suma importância por assegurar a recuperação dos créditos públicos.

Os relatórios Justiça em Números, divulgados pelo CNJ, asseveram que os executivos fiscais, além de serem grande causa da morosidade do Poder Judiciário, também demonstram que o método tradicional utilizado para recuperar os créditos tributários é ineficiente, além de não haver indícios de melhoras nesse cenário atual.

Todavia, mesmo diante dos fundamentos utilizados pelo Magistrado
a quo
e sensível ao relevo da monta de execuções fiscais no âmbito da referida unidade judiciária,
verifica-se que foi reconhecido no
decisum
a suposta falta de interesse,
sob o argumento de que a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.910/2021, definiu que fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

In casu,
registra-se que
a execução fiscal foi ajuizada em 25/10/2015
, motivo pelo qual à vista do disposto no art. 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a legislação aplicável é a Lei Municipal nº 1.629/02 vigente à época do ajuizamento.

Nessa senda, a alteração legislativa introduzida pela Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.910/2021, no ano de 2021, não tem o condão de configurar a ausência de interesse, considerando a natureza vinculada e obrigatória da cobrança do crédito tributário, conforme previsão do art. 141 do CTN.

Outrossim, destaco que a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é inferior ao limite previsto em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, de modo que
a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.

A previsão legal de valor mínimo para fins de cobrança judicial do crédito fiscal não obsta o direito da parte exequente em obter a sua satisfação pela intervenção do Poder Judiciário, diante da aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

A questão debatida nestes autos, inclusive, vem sendo fartamente debatida no âmbito deste e. TJES, em que adota-se o mesmo entendimento ora firmado no presente:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Conforme entendimento consagrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório.

2) Nos termos da Súmula nº 452 do STJ, a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração, vedada a atuação judicial de ofício. Violação do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, ante o interesse público e a indisponibilidade de valores do erário.

3) A legislação local (Lei Municipal n.º 2.952/18), no “caput” do art. 1º, imputou ao Município de Viana a escolha pelo ajuizamento de execução fiscal abaixo do patamar legal estabelecido (R$2.500,00) e no §3º do art. 1º dispôs que não será nem mesmo possível a dispensa no ajuizamento da execução caso o mesmo devedor tenha débitos de mesma natureza cujo valor somado ultrapasse o parâmetro mencionado. E, na situação vertente, o Município apelante traz no id 3938683 certidão de débitos de IPTU em nome do apelado que totaliza a importância de R$7.348,41 (sete mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos).

4) Incorre em ‘erro in procedendo’, o Magistrado que extingue o feito sem resolução do mérito, pelo fato de o valor principal originário do débito objeto da presente ação ser inferior ao patamar mínimo fixado na referida legislação para o ajuizamento das ações de execução fiscal municipal, sem antes oportunizar a manifestação do exequente, acerca do valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal, de modo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe também por esse fundamento.

5) Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença objurgada, lançada no id 3938679, e determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem (TJES, Apelação n.º 5001244-02.2015.8.08.0050, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 29/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VIANA. LEI MUNICIPAL Nº 3.190/2021. EXTINÇÃO DE OFÍCIO CONSIDERANDO O VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório, abaixo do limite prevista em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal. 2. Recurso provido e sentença anulada. (TJES, Apelação n.º 5000841-96.2016.8.08.0050, Relator: Desa. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, J 12/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL COM ESTABELECIMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA A CRÉDITO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO PARA PROPOSITURA DE DEMANDAS COM VALORES INFERIORES. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 452, a “extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.” 2. A Lei n.º 2.952/18 do Município de Viana, ao estabelecer valor mínimo para ajuizamento de ação de execução fiscal, não previu hipótese de renúncia a crédito fiscal nem proibiu a propositura de demanda na qual o crédito fiscal seja inferior ao mínimo legal. 3. A opção de ajuizar ou não demanda executiva fiscal com valor abaixo do mínimo legal é da Administração, de acordo com a sua conveniência. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação n.º 5000988-59.2015.8.08.0050, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 12/09/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU DE OFÍCIO A EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA A POSSIBILIDADE DE SER PLEITEADA A DESISTÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO TENDO COMO CRITÉRIO O VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMALIZADO PELO MUNICÍPIO NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Na hipótese, além de verificar a inexistência de pedido de extinção formalizado pelo Ente Municipal Exequente, o próprio Município de Viana, em Petição anexada aos autos, antes mesmo de vir a ser proferida a Sentença, requereu carga dos autos para averiguação das particularidades alusivas ao débito exequendo, conforme se infere à fl. 27, manifestando propósito oposto ao comando terminativo exarado. II. O comando legal disposto no artigo 2º, da Lei Municipal 2.952/2018, não autoriza a extinção de ofício de demandas judiciais executivas promovidas pelo Município, consignando, apenas, a possibilidade de o Ente Municipal requerer a desistência, ante a constatação de requisitos legais. III. Inexistente pedido de desistência expressamente aviado nos autos pelo Município de Viana, não há falar-se em extinção da demanda de ofício pelo Magistrado de Primeiro Grau, o que configuraria, inclusive, transgressão ao princípio da inércia, além de manifesta negativa de prestação jurisdicional. Precedente. IV. Recurso conhecido e provido para anular a Sentença. (TJES, Apelação n.º 0005934-62.2015.8.08.0050, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, J 20/07/2023).

Colaciono ainda o entendimento jurisprudencial de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. [...] EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração [...], vedada a atuação judicial de ofício (Súmula nº 452/STJ). 4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal (TJTO; AC 0002396-84.2022.8.27.2706; Relator: Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; Segunda Câmara Cível; J 15/02/2023; DJTO 09/03/2023).

APELAÇÃO. Execução fiscal. Extinção do feito em razão do valor irrisório. Direito subjetivo de ação. Inexistência de restrição legal quanto ao valor mínimo para cobrança de crédito tributário. CF, art. 5º, itens XXXV e STJ, Súmula nº 452. Sentença anulada. Recurso provido (TJSP; AC 1502901-56.2018.8.26.0511; Ac. 16512475; Relator: Des. Octavio Machado de Barros; Décima Quarta Câmara de Direito Público; J 01/03/2023).

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 485, VI, DO CPC) POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, EM RAZÃO DO VALOR COBRADO NÃO ULTRAPASSAR TETO MÍNIMO OU SER INSIGNIFICANTE, RESTANDO DEMONSTRADA A FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CUSTO DO PROCESSO E O BENEFÍCIO DO CRÉDITO EXEQUENDO. Sentença que contraria os artigos 150, §6º, da CF, 141 e 172 do CTN, e 1º e 2º, §1º, da LEF. Súmula nº 452 do STJ: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração [...], vedada a atuação judicial de ofício. Violação do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, ante o interesse público e a indisponibilidade de valores do erário. Recurso de apelação provido. Sentença anulada com o prosseguimento da execução fiscal (TJSP; AC 1502714-48.2018.8.26.0511; Ac. 16508292; Relator: Des. Fernando Figueiredo Bartoletti; Décima Oitava Câmara de Direito Público; J 28/02/2023; DJESP 03/03/2023).

Por derradeiro, deixo de aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), uma vez que a ação não está em condições de imediato julgamento, diante da prematura extinção da execução, devendo ser dado prosseguimento ao processo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM CONSIDERANDO VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI POSTERIOR. LEI MUNICIPAL Nº 2.952/2018 ALTERADA PELA LEI Nº 3.910/2021. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMALIZADO PELO MUNICÍPIO NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)
A alteração legislativa introduzida pela Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.910/2021, no ano de 2021, não tem o condão de configurar a ausência de interesse, considerando a natureza vinculada e obrigatória da cobrança do crédito tributário, conforme previsão do art. 141 do CTN.

2)
A orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é inferior ao limite previsto em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, de modo que a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.

3)
A legislação local (Lei Municipal n.º 2.952/18), no “caput” do art. 1º, imputou ao Município de Viana a escolha pelo ajuizamento de execução fiscal abaixo do patamar legal estabelecido (R$2.500,00) e no §3º do art. 1º dispôs que não será nem mesmo possível a dispensa no ajuizamento da execução caso o mesmo devedor tenha débitos de mesma natureza cujo valor somado ultrapasse o parâmetro mencionado.

4)
A previsão legal de valor mínimo para fins de cobrança judicial do crédito fiscal não obsta o direito da parte exequente em obter a sua satisfação pela intervenção do Poder Judiciário, diante da aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Precedentes TJES.

5)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto da Relatora.